Tribunal: TJES
Processo: 5002327-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SALLAS LINHARES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de saída temporária no curso da execução penal, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de histórico de transgressões disciplinares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado em substituição ao recurso próprio para impugnar decisão que indefere saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei de Execução Penal prevê expressamente o agravo como recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução, afastando a possibilidade de manejo do
Habeas Corpus
para tal finalidade.

5. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus
não conhecido.

_____________________

Tese de julgamento
: O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução penal previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; TJES, HC 5016004-91.2024.8.08.0000, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, HC 5012376-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002327-57.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

WALTER TOME BRAGA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

PACIENTE:
MARCELO SALLAS LINHARES

R
ELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO SALLAS LINHARES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de nº 0002415-06.2018.8.08.0008, que indeferiu o pedido de saída temporária.

Sustenta o impetrante que a
(i)

“(...) é crucial reconhecer a intenção do apenado de promover a reintegração familiar e social”
; e
(ii)
é inidôneo indeferir o pedido de saída temporária com lastro em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a concessão de saída temporária mediante monitoramento eletrônico.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12242915.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 12402203, pelo
não conhecimento
do
writ
.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, em verdade, o impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 12239579, verifica-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos poderes públicos, portanto, cabe a este Juízo aplicá-la quando da execução da pena.

Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo duas práticas de faltas graves durante o cumprimento de pena em regime fechado (evento nº 269).

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando MARCELO SALLAS LINHARES.”

Destarte, vislumbra-se que o impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência:

(...) III. Razões de decidir. 3.
O habeas corpus não é substitutivo de agravo de execução, sendo cabível agravo de execução (art. 197 da LEP) contra decisões proferidas no curso da execução penal. 4. A jurisprudência do STJ e STF pacificou que o uso desmedido do habeas corpus como sucedâneo recursal deve ser evitado, salvo quando houver flagrante ilegalidade
. 5. Não se verifica, no caso concreto, manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o prazo estipulado para novo exame criminológico está devidamente fundamentado nas circunstâncias do cumprimento da pena. (...) 7. Pedido não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do agravo de execução penal previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade. (...).

(TJES; HC 5016004-91.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)
(grifei)

______________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. Decisão que não conheceu da impetração. manutenção. writ utilizado como sucedâneo recursal 2. Agravo regimental conhecido e improvido. 1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal. caso em que existe recurso próprio para a discussão da matéria aventada, sendo este o agravo em execução
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; HC 5012376-31.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024)
(grifei)

Diante dessas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, não conheço da impetração.